Tribunal: TJBA
Processo: 8063926-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063926-63.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: THAMIRES DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM, JOANA BORGES KUHN

APELADO: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA – FALHA CONSTATADA NA MATRÍCULA QUE GEROU COBRANÇA INDEVIDA E PREJUÍZO NO CORRER DO CURSO DO QUAL ERA CONCLUINTE – DANOS MORAIS VERIFICADOS – MAJORAÇÃO CABÍVEL FRENTE AO CARÁTER PEDAGÓGICO – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE MELHOR SE ADÉQUAM FRENTE AOS FATOS RELATADOS E DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CÂMARA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA O PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO – VIABILIDADE – APELO PROVIDO

1. Na origem a discussão gira em torno de problemas na matrícula da autoria junto a instituição de ensino, com inclusão de matérias mesmo após a desistência da estudante, o que gerou aumento da mensalidade que impediu, inicialmente, a matrícula e a continuidade do curso.

2. A sentença deferiu a autoria o reajuste da prestação reclamada para o valor sem as matérias indesejadas e danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), voltando-se o recurso tão somente para majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Os documentos de ID 80722190 demonstram que a autora pediu desistência quanto a inclusão das matérias no primeiro semestre de 2021 de forma administrativa e, sem sucesso, buscou a Coordenação do curso que providenciou a exclusão, mas os boletos continuaram a ser emitidos como se a apelante permanecesse inscrita.

4. O comportamento desidioso da acionada gerou dificuldades no prosseguimento do curso do qual a autoria se aproximava da conclusão, causando insegurança e angústia em
evidente prejuízo
psicológico à
aluna,
que ultrapassa o mero aborrecimento
.

5.
F
rente a tais fatos, mostra-
se acanhado o valor fixado pela sentença, máxime frente ao caráter pedagógico dos danos morais, devendo ser o valor majorado para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
conforme requerido no recurso, mais adequado aos
parâmetros adotado
s
por esta
Corte e esta
Câmara.

6.
Quanto aos honorários advocatícios, por seu turno, merece acolhimento e majoração frente aos “bens” objeto da ação, gravidade da conduta e do trabalho executado pelos profissionais do direito, razão pela qual voto pela majoração dos mesmos para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

7.
Apelo provido
para majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) com fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063926-63.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
THAMIRES DE OLIVEIRA SOUZA
e como apelada
ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .